Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-25.2020.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-25.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 371.542.958-56 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA - CPF: 000.868.151-13 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO E POSTERIOR CANCELAMENTO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – REALOCAÇÃO PARA NOVO VOO APENAS NO DIA SEGUINTE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE ATRASO E CANCELAMENTO – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do código de defesa do consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo, com posterior cancelamento, com realocação apenas para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o cancelamento de voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que não causa dano moral, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido
in albis
e certificando o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não há sequer prova dos motivos do alegado cancelamento, uma vez que houve a juntada apenas de telas unilaterais. Alegou que o voo contratado tinha previsão de saída de Cuiabá X São Paulo X Salvador no dia 23/12/2019, às 09h55min., no entanto em razão de atraso houve alteração unilateral para decolagem às 19h55min,, cujo voo fora cancelado com realocação para voo com previsão de decolagem no dia seguinte às 06h55min., de modo que evidente a falha na prestação do serviço.

Sustentou a necessidade de reforma para reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço diante de atraso inicial e posterior cancelamento do voo contratado, causando atraso de 21 horas para chegada ao destino final.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso ante a necessidade de manutenção não programada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de inicial atraso e alteração unilateral de voo e posterior cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, com realocação apenas para o dia seguinte, com chegada ao destino final mais de 21 horas depois do contratado. Cito trecho da inicial em que se resume os dados do voo, os horários, o tempo de atraso e o posterior cancelamento do voo, o prazo para realocação e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

A Autora adquiriu passagens aéreas com a empresa Requerida, acreditando na promessa de conforto, qualidade e pontualidade, sob o Localizador: CIUVG0, conforme bilhetes em anexo, sendo eles: Voo LA3370 - Cuiabá/MT x Guarulhos/SP - 23/12/2019 – 09h:55m; Voo LA3809 – Guarulhos/SP x Salvador/BA– 23/12/2019 – 10h:55m. Contudo, o que era para ser uma viagem tranquila, se transformou num verdadeiro caos, causando abalos psicológicos e prejuízos irreparáveis, por culpa exclusiva da Requerida, que surpreendeu a Requerente com a notícia do CANCELAMENTO do voo de partida, momentos antes do embarque, conforme demonstra o vídeo em anexo, causando a ALTERAÇÃO unilateral do contrato de viagem. Outrossim, a Autora não teve alternativa senão acatar a troca do voo, uma vez que haviam compromissos pessoais/profissionais no destino final, mesmo achando inviável a alteração proposta pela Requerida, que ofereceu a possibilidade de prosseguir viagem, porém, em horário muito diverso do contratado inicialmente. Deste modo, a Requerida promoveu a alteração unilateral da viagem, inicialmente transferindo para o Voo LA9011, com saída somente para as 19:55 da noite. Depois disso, a Requerente ainda seguiria no Voo LA3476 – apenas às 06:55 da manhã do dia seguinte (24/12/19), tendo que concluir sua viagem ao destino final (Salvador/BA). Sendo assim, é evidente, que a Autora foi obrigada a seguir viagem para o destino final (Salvador/BA), SOMENTE NO DIA SEGUINTE, ou seja, a Requerente sofreu ATRASO MUITO SUPERIOR À 04 (QUATRO) HORAS, se comparado ao horário originalmente contratado, conforme comprovante em anexo.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial justificando que houve comprovação da necessidade de manutenção não programada na aeronave, com o que não se pode concordar, uma vez que não há prova do alegado, mas apenas telas unilaterais e, assim que houvesse comprovação, se trata de fortuito interno e não externo, de modo que não há isenção da responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço.

O voo inicial tinha previsão de decolagem às 09h55min., cujo voo fora alterado para decolagem às 19h55min e, posteriormente, cancelado sem a comprovação dos motivos. O voo tinha previsão para decolar às 09h55min do dia 23/12/2019, no entanto somente decolou às 06h55min. do dia seguinte, de modo que evidente a falha do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021